Tribunal: TJES
Processo: 5000286-95.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000286-95.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RECORRIDO: WILSON ANTONIO JOVITA DURAO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000286-95.2023.8.08.0030

RECORRENTE:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:

WILSON ANTONIO JOVITA DURAO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR ÓRGÃO DIVERSO DO REQUERIDO. COMPETÊNCIA DO RECORRENTE PARA ANULAR SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. CONTRATO QUE ATESTA A TRANSFERÊNCIA DO BEM. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória ajuizada por
WILSON ANTONIO JOVITA DURÃO
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega que tomou ciência através do sistema do DETRAN, que sua CNH estava SUSPENSA, com a abertura desde o dia 26/07/2021, processo nº. 2021-S0BF1, porém não foi notificado da SUSPENSÃO, não sendo oportunizado o direito de apresentar recurso ou defesa.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a nulidade absoluta do Processo Administrativo de Suspensão da CNH 03013540665, que se refere as notificações da infração R395175801, em nome da parte autora WILSON ANTONIO JOVITA DURÃO, ao tempo que RESOLVO O PROCESSO e JULGO EXTINTO o feito COM resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID 6227577, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo a sua ilegitimidade passiva, visto que não foi este quem lavrou as infrações que resultaram na suspensão, e por não ter sido por este lavrado, lhe falta competência para retirar ou anular a sanção imposta e o processo administrativo correspondente, visto que somente o próprio órgão autuador possui competência para rever seus atos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em tela exposto, verifico que a parte autora busca a anulação da sanção de suspensão de dirigir, cujo procedimento administrativo já havia sido finalizado.

Nesse contexto,
caso de
suspensão do direito de dirigir
, mesmo que as multas sejam aplicadas por outros órgãos, o DETRAN/ES é legitimado para figurar no polo passivo da lide.

Na esteira do afirmado, por verificar que no presente caso não pretende a recorrida a anulação de autuações (caso em que teriam legitimidade passiva a PRF), mas sim discutir a nulidade do procedimento administrativo, visto que sequer foi notificada do fato,
entendo pela legitimidade do órgão de trânsito estadual.

Portanto, em consonância com o entendimento externado pelo juízo de piso, de que não houve o regular processo administrativo, posto que não foi concedido o exercício do direito de defesa do autor, porque, não restou comprovado nos autos se a notificação foi de fato enviada ao requerente e por isso não poderia o recorrente aplicar qualquer sanção ou iniciar processo administrativo sem assegurar que o recorrido foi devidamente notificado.

Se mostra correta a sentença ao acolher os pedidos iniciais, para que seja cancelada a penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada em desfavor do recorrido, caso a medida não persista por motivos que escapem as autuações administrativas discutidas nos autos.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO Nº 0008384-52.2017.8.08.0035 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES APELADO: ARTHUR VICENTINI SOUSA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL N° 0008384-52.2017.8.08.0035 APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES APELADO: ARTHUR VICENTINI SOUSA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. AFASTAMENTO DAS SUSTENTAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REFUTAÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HAVENDO NOS AUTOS DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA DO REAL INFRATOR, DEVE SER AFASTADA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR FUNDADA EM TAIS AUTUAÇÕES. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. (...). RELATOR(A). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170074450, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil. Sem custas, ante a isenção conferida à Autarquia Estadual.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)